Tribunal: TCU
Processo: 017.385/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 223964/2013-1, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto TERMO DE COMPROMISSO E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO EXTERIOR (no da TCE no sistema: 615/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1972/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor da Sra. Andrea Araujo Valim, em razão da ocorrência de dano ao Erário relacionado ao Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 223.964/2013-1 , firmado entre o CNPq e a responsável, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 45 a 48: Considerando que a responsável deixou de comprovar a permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa no exterior; Considerando que o termo inicial da prescrição, conforme o art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 344/2022, corresponde à data de 31/1/2015 (o retorno da bolsista ocorreu apenas em 28/12/2015), tendo em vista que a Sra. Andrea Araujo Valim deveria ter retornado ao Brasil até 30 dias após o término da bolsa, nos termos do subitem 7.5 da RN-029/2012, que estabelecia normas gerais e específicas para várias modalidades de bolsas no exterior, incluindo a Graduação Sanduíche no Exterior (SWG); Considerando que o próximo marco interruptivo se fez no dia 1o/10/2024 , no Edital de Notificação 190/2024, informando à responsável para que apresentasse comprovante de cumprimento do período de interstício (peça 18, p. 10); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados neste feito, arquivar o processo e informar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à responsável o teor da presente deliberação, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 017.385/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Andrea Araujo Valim (XXX.209.305-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.